Tribunal: TJBA
Processo: 8122800-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122800-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GISELE DE SALES CARVALHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. TEMA 784/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, “A”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. A decisão agravada negou provimento ao Apelo mantendo integralmente a sentença de improcedência por inexistir direito subjetivo à nomeação, posse e exercício para candidato aprovado fora do número de vagas. 2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado. 3 – Inicialmente, registre-se que a decisão agravada foi proferida com amparo na possibilidade legal de julgamento monocrático, conforme disposto no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento firmado na decisão encontra respaldo direto em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 784 – RE 837.311/PI). 4 – A parte agravante participou do certame para o cargo de Auxiliar em Saúde Bucal – SMS/40h, regido pelo edital SEPLAG nº 01/2011, classificada fora do número de vagas previstas no edital (posição 265ª para 24 vagas ofertadas), sustentando a existência de direito à nomeação em razão de suposto surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso. 5 – Ocorre que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previstas, salvo comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784. 6 – A parte agravante não demonstrou, de forma efetiva, a ocorrência de preterição, seja por nomeação de candidato com pior classificação, seja por contratação de pessoal para exercer idênticas funções em número suficiente para alcançar sua posição na lista. 7 – Importa destacar que a mera contratação de terceirizados ou servidores temporários sem prova inequívoca de que estivessem desempenhando as mesmas atribuições do cargo efetivo previsto no edital, não configura preterição automática, como reiteradamente tem decidido o STF, o STJ e este Tribunal. 8 – A alegação de que haveria precedente vinculante no Mandado de Segurança n.º 0006609-28.2016.8.05.0000, com trânsito em julgado, não altera esta conclusão. O referido julgado analisou caso individualizado que embora verse sobre o mesmo concurso, não possui caráter de tese vinculante ou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nem constitui fundamento de Súmula ou recurso repetitivo, conforme exigido para afastar o julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 9 – Outrossim, mesmo que se reconheça a importância da coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC), tal princípio não pode se sobrepor à ausência de demonstração do requisito essencial da preterição arbitrária, que permanece ausente nos presentes autos. 10 – Ressalte-se ainda que a regra da colegialidade não afasta, por si só, a validade de julgamento monocrático quando amparado em fundamento legal e jurisprudência consolidada, como é o caso, o que afasta eventual alegação de nulidade por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 11 – Nestas condições, diante da inexistência de fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantém-se incólume o entendimento de improcedência do pedido de nomeação da parte agravante, por ausência de comprovação da preterição arbitrária exigida pelo Supremo Tribunal Federal. 12 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8122800-75.2020.8.05.0001, agravante GISELE DE SALES CARVALHO e agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III